Tribunal: TJES
Processo: 5000108-92.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000108-92.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZA MARIA ANDRADE

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NULIDADE CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Elza Maria Andrade contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória proposta em face do Banco Agibank S/A, reconhecendo a regularidade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), afastando a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes é nulo por vício de consentimento ou insuficiência de informações; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) está expressamente prevista no instrumento contratual, o qual indica a modalidade da operação, as condições de amortização, os juros aplicáveis, o custo efetivo total e o limite de crédito, atendendo ao disposto no art. 52 do Código de Defesa do Consumidor.

As faturas e documentos anexados aos autos evidenciam a efetiva utilização do cartão de crédito e o recebimento dos valores pactuados pela autora, afastando alegação de inexistência de relação jurídica ou de desconhecimento da operação financeira.

A ausência de demonstração mínima, pela parte autora, de que teria pretendido contratar empréstimo consignado simples, e não cartão de crédito com RMC, impede o reconhecimento de vício de consentimento, sendo inaplicável, no caso concreto, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

A penalidade por litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual, conforme entendimento consolidado do STJ, não sendo cabível sua aplicação quando ausente prova de conduta intencional da parte autora voltada à alteração da verdade dos fatos ou à obstrução do regular andamento processual.

A controvérsia diz respeito à interpretação do contrato, sendo legítima a pretensão deduzida em juízo, o que afasta a incidência das hipóteses do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), quando formalmente válida e acompanhada de prova de utilização dos recursos pela contratante, não configura vício de consentimento nem afronta ao dever de informação.

A imposição de multa por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual, sendo incabível sua aplicação quando a demanda envolve divergência interpretativa legítima acerca da validade do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II; 81, caput; 85, §2º; 98, §3º; 487, I. CDC, arts. 6º, III e VIII; 52. Lei nº 10.820/2003, art. 6º. IN INSS nº 28/2008, art. 17-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.832.394/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.02.2025. TJES, Apelação 5001092-18.2022.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 19.04.2023; Apelação 0000075-03.2020.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 07.12.2023; Apelação 5000883-49.2022.8.08.0014, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 20.09.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29/09/2025 a 03/10/2025:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000108-92.2023.8.08.0048

APELANTE:
ELZA MARIA ANDRADE

APELADO
: BANCO AGIBANK S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Após analisar os autos e ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, motivo pelo qual, respeitosamente, passo a proferir voto divergente apenas em relação à
condenação por litigância de má-fé
.

De início, o Código de Processo Civil assim dispõe acerca da litigância de má-fé:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

E acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a demonstração de
dolo processual
, ou seja, a intenção deliberada de obstruir o regular trâmite processual ou causar dano à parte contrária. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU AS PENALIDADES APLICADAS NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado na hipótese em exame.

2. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que, de igual modo, não ficou configurado nos autos.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.832.394/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

Fixado isso, no caso em exame, não restou demonstrado que a parte apelante incorreu em qualquer das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, pois inexiste evidência de dolo, simulação, produção de prova falsa ou intuito de alterar a verdade dos fatos, de modo que a controvérsia envolve tema relativo à de interpretação do negócio jurídico, sendo legítimo o acesso ao Judiciário para solução.

Ante o exposto,
acompanho o Eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso com o fim de acolher o pedido de cancelamento do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
com a manutenção dos descontos mensais até quitação do saldo eventualmente remanescente, de acordo com o art. 17-A da IN nº 28/08 do INSS
, no entanto, divirjo para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos e com o devido respeito ao voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, Dr. Fernando Estevam Bravin Ruy, peço vênia para divergir de seu entendimento e
acompanhar a divergência
inaugurada pela ilustre Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, aderindo ao resultado por ela proposto, por entender que a solução proposta reflete de maneira mais justa e adequada a demanda apresentada.

De início, manifesto minha concordância com Sua Excelência, o Relator, no que tange à análise da relação contratual subjacente. Com efeito, as provas constantes nos autos, em especial o instrumento contratual (ID 14754184) e os comprovantes de utilização do crédito, demonstram a regularidade da contratação do Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). A apelante não logrou êxito em comprovar o vício de consentimento alegado, tornando-se correta a manutenção da validade do negócio jurídico.

Igualmente, acompanho o entendimento de que assiste à consumidora o direito potestativo de solicitar o cancelamento do referido cartão, nos termos da regulamentação aplicável (art. 17-A da IN nº 28/08 do INSS), sem que isso, contudo, implique a extinção do saldo devedor, o qual deverá ser amortizado por meio da manutenção dos descontos mensais até sua integral quitação.

Nesses pontos, o voto condutor é irretocável.

A minha divergência, contudo, cinge-se, respeitosamente, à manutenção da condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

O artigo 80 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses que configuram a litigância de má-fé, conduta que pressupõe um comportamento processual desleal, doloso e com o intuito de prejudicar a parte adversa ou de deliberadamente obstruir o regular andamento da justiça.

Conforme bem salientado no voto divergente, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a aplicação de tal penalidade exige a comprovação inequívoca do
dolo
da parte, não bastando a mera improcedência do pedido ou a utilização de argumentos jurídicos que, ao final, não prevalecem.

No caso em tela, não vislumbro a presença desse elemento subjetivo. A apelante, embora não tenha conseguido provar sua tese, exerceu o seu direito constitucional de ação (art. 5º, XXXV, da CF) para submeter ao Poder Judiciário uma controvérsia acerca da interpretação de um negócio jurídico. A complexidade dos produtos bancários, notadamente o contrato de RMC — frequentemente confundido com um empréstimo consignado tradicional —, pode gerar genuína dúvida e sentimento de lesão no consumidor.

A distinção entre a improcedência de uma pretensão e a má-fé processual é fundamental para a salvaguarda do próprio acesso à justiça. Penalizar o litigante que perde a causa, sem que haja prova robusta de sua intenção maliciosa, pode gerar um perigoso efeito inibidor, desestimulando cidadãos a buscarem a tutela de seus direitos por receio de sofrerem sanções.

Dessa forma, entendo que a conduta da autora se amolda a uma tentativa, ainda que infrutífera, de defesa de um direito que acreditava possuir, e não a uma deliberada alteração da verdade dos fatos com fins ilícitos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e rogando as mais respeitosas vênias ao Eminente Relator,
acompanho integralmente a divergência inaugurada pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a r. sentença a fim de:

a)
Acolher o pedido de cancelamento do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), mantendo-se, todavia, os descontos mensais no benefício da apelante até a integral quitação do saldo devedor remanescente;

b)

Afastar a condenação da apelante ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ELZA MARIA ANDRADE
em face da r. sentença do evento 14754204, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Serra– Comarca da Capital –, que, na ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória movida pela ora apelante em desfavor do
BANCO
AGIBANK
S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau reconheceu a regularidade da contratação da reserva de margem consignável e que houve tentativa de manipulação da realidade fática por parte da requerente/apelante, o que é vedado pelo art. 80, inciso II, do CPC.

Por isso, condenou a requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. No entanto, suspendeu a exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Além disso, condenou “
a autora no pagamento de multa correspondente a 5% do valor da causa, na forma do art. 81, caput, do CPC, que será revertida em favor do réu, na forma da lei.
” (evento 14754204).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do STJ.

Em que pese o inconformismo da apelante, esta não produziu prova que demonstre que almejava a contratação de mero empréstimo consignado, e não a modalidade pactuada com o banco apelado, sendo que incumbe ao consumidor demonstrar, ainda que minimamente, os fatos alegados, visto que a distribuição dinâmica do ônus probatório não é automática (art. 6º, inciso VIII, do CDC).

O instrumento contratual (evento 14754184), de forma inequívoca, indicou a modalidade de operação (cartão de crédito consignado); a forma de amortização (desconto de R$ 68,75 mensais); o limite de crédito disponibilizado (R$ 1.999,80); expôs as taxas de juros mensal e anual; bem como o custo efetivo total da pactuação, isto é, em perfeita consonância com o art. 52 do CDC.

Acrescente-se que as faturas juntadas (evento 14754185) ao feito rechaçam a alegação genérica de que os descontos nos proventos não diminuíam o saldo devedor, sendo que esses documentos aliados à autorização de saque denotam que a apelante efetivamente usufruiu dos benefícios da avença ora impugnada.

O valor contratado de R$ 1.999,80 (mil, novecentos e noventa reais e oitenta centavos) foi efetivamente creditado à autora, não se verificando desvio de finalidade ou vício formal que enseje a nulidade pretendida, sendo que os valores mensais descontados foram efetivados nos percentuais mínimos das faturas

Nesse contexto, considero que não houve vício de consentimento na contratação, tampouco violação ao dever de informação (art. 6º, inciso III, do CDC) e que os descontos efetuados constituem exercício regular do direito do banco apelado, o que afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas. Nessa linha de entendimento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º, da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente.
2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro).
(TJES, Classe: Apelação 5001092-18.2022.8.08.0014; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento: 19/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6088558 - fls. 45/48) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado.
3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos. 4. É certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária.
5. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação 0000075-03.2020.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento 07/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I – Preliminar de ausência de dialeticidade: É dialético o recurso de apelação que afronta diretamente o decidido na sentença, ainda que reproduza em partes as alegações tecidas na origem. Preliminar rejeitada. II – Mérito: A relação de consumo não induz a imediata inversão do ônus da prova, bem como, a referida regra de instrução não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.
III – A ausência de prova mínima a assegurar verossimilhança às alegações do consumidor, aliada à farta prova produzida pela fornecedora, importa na improcedência da ação. IV – O contrato e termo de solicitação de saque que fazem menção expressa a cartão de crédito com reserva de margem consignável, obrigam o consumidor ao cumprimento da avença, sobretudo quando acompanhados de faturas que evidenciam a utilização do cartão de crédito pelo contratante.
V – Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade, conhecido o recurso e improvido. (TJES, Classe: Apelação 5000883-49.2022.8.08.0014; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ; Sessão de Julgamento: 20/09/2023)

No que concerne à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a ora apelante dolosamente atribuiu aos fatos uma versão distinta da realidade, com a intenção de obter vantagem indevida, enquadrando sua conduta no art. 80, inc. II, do CPC, haja vista que propôs esta demanda sob o fundamento de desconhecer um contrato devidamente assinado, utilizado e hígido, o que configura alteração da verdade dos fatos capaz de justificar a penalidade.

Por outro lado, assiste parcial razão à apelante quanto ao direito potestativo de cancelar a RMC a qualquer tempo, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa nº 28/2008 do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), uma vez que essa medida não implica a extinção da dívida, mas apenas do uso futuro e da reserva da margem, devendo o saldo remanescente ser amortizado por: a) pagamento integral; b) ou manutenção dos descontos autorizados, com prazo projetado até 90 (noventa) meses, conforme previsão contratual. Nessa linha de entendimento:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE INDEPENDENTE DE ADIMPLEMENTO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por José Cláudio pinheiro contra sentença da 4ª Vara Cível da serra/ES que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito movida em face do banco pan s/a, julgou improcedentes os pedidos, consistentes no cancelamento de cartão de crédito consignado com rmc e devolução de valores descontados. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o consumidor pode cancelar o cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc) a qualquer tempo, mesmo inadimplente; (II) estabelecer se a ausência de requerimento administrativo prévio impede o acesso ao judiciário. III. Razões de decidir 3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e enfrenta de forma dialética os fundamentos da sentença, o que afasta a preliminar de ausência de dialeticidade.
4. A Instrução Normativa INSS/pres nº 28/2008, em seu art. 17-a, garante ao beneficiário o direito potestativo de solicitar o cancelamento do cartão de crédito rmc a qualquer tempo, independentemente do adimplemento contratual. 5. A manutenção dos descontos mensais sobre o benefício previdenciário é permitida até a quitação do saldo devedor, mesmo após o cancelamento do cartão, conforme autorizado pela regulamentação vigente. 6. A exigência de prévio requerimento administrativo para o cancelamento contraria o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV) e não pode ser imposta como condição de acesso ao judiciário.
lV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: O consumidor tem o direito potestativo de cancelar o cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (rmc) a qualquer tempo, ainda que inadimplente. O cancelamento do cartão não impede a continuidade dos descontos mensais para quitação do saldo devedor remanescente. O acesso ao judiciário não depende de requerimento administrativo prévio para o cancelamento do rmc. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III, e 46, § 1º; in INSS/pres nº 28/2008, art. 17-a. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no RESP 1411017/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª turma, j. 04.02.2020, dje 13.02.2020. TJES, apelação cível nº 5006154-03.2023.8.08.0047, Relª desª sayonara couto bittencourt, 2ª Câmara Cível, DJ 12.12.2024. TJES, apelação cível nº 5002364-76.2022.8.08.0069, Rel. Des. Aldary nunes Junior, 4ª Câmara Cível, DJ 19.12.2024. (TJES; AC 5012794-53.2022.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Publ. 12/05/2025)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CANCELAMENTO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE SALDO CREDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação cível interposto por banco bmg s.a. Em face de sentença que, em sede de "ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito", julgou procedente o pedido de rosimar damasio de oliveira, determinando o cancelamento de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc), assegurando ao banco a cobrança de eventual saldo devedor ou, em caso de saldo credor, sua restituição à consumidora de forma simples. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e (II) se o banco deve proceder à restituição de valores à parte autora em caso de saldo credor. III. Razões de decidir 3. O recurso não é conhecido no que tange à alegação de impossibilidade de nulidade do contrato e ao descabimento de indenização por danos morais, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade. 4. A sentença reconhece a regularidade da contratação, confirmada pela assinatura da consumidora e a inexistência de pedido de danos morais, de modo que a impugnação recursal não se mostra dialógica com a decisão de primeiro grau.
5. No mérito, o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado não extingue a obrigação de pagamento de eventual saldo devedor, conforme previsão normativa (INSS/pres nº 28/2008), sendo correta a determinação de apuração de saldo em sede de cumprimento de sentença.
6. A possibilidade de restituição de saldo credor, caso constatada, é consectário lógico do cancelamento do contrato, não havendo erro na sentença que determinou essa apuração. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento:1. O princípio da dialeticidade exige a impugnação específica dos fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. O cancelamento de contrato de cartão de crédito consignado não isenta o contratante da obrigação de pagamento de eventual saldo devedor. 3. É possível a restituição simples de saldo credor após a apuração em sede de cumprimento de sentença. dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II, III e IV; INSS/pres nº 28/2008, art. 17-a; CPC, art. 487, I.jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 54.068/PE, Rel. Min. Mauro campbell marques, j. 27/06/2017; TJMG, AI n. 3202092-73.2023.8.13.0000, Rel. Des. Adriano de mesquita Carneiro, j. 14/08/2024; TJSP, apelação cível n. 1004031-75.2023.8.26.0637, Rel. Des. Domingos de siqueira frascino, j. 04/09/2024. (TJES; AC 5005666-84.2022.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 25/10/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a sentença, no sentido acolher tão somente o pedido de cancelamento do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), porém, mantidos os descontos mensais até quitação do saldo eventualmente remanescente, de acordo com o art. 17-A da IN nº 28/08 do INSS.

Mantenho os demais pontos da sentença, inclusive o ônus sucumbencial, pois, ao sopesar os aspectos qualitativo e quantitativo dos pedidos formulados na exordial, percebe-se que o banco apelado decaiu de parte mínima dos pleitos autorais (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que tal verba somente é cabível nos casos de desprovimento e inadmissibilidade do apelo (STJ. Corte Especial.REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023 – Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS.

É, respeitosamente, como voto.